Tribunal: TJDFT
Processo: 0754518-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA EM ARTROPLASTIA. CONSULTA EM OFTAMOLOGIA – CATARATA - PRÉ OPERATÓRIO. CLASSIFICAÇÃO RISCO. VERMELHO. EMERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Entendeu o juízo “a quo”, em suma, que “quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial.”.

3. Em razões recursais, aduz o recorrente que “(...) os usuários do sistema de saúde suplementar gozam da necessária proteção normativa contra a omissão das operadoras de planos de saúde, enquanto os usuários do sistema de saúde pública não possuem a mesma rede de proteção legal em face da omissão do Estado. Portanto, não se pode admitir que o Poder Judiciário seja conivente com essa situação de profunda desigualdade.”.

4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização.

5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ID 55637024.

6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

8. Compulsando os autos verifica-se que o recorrente possui 50 anos de idade e foi diagnosticado com catarata senil, luxação, entorse, distensão das articulações e dos ligamentos da cintura escapular e lúpus e necessita dos procedimentos pleiteados. Consta dos autos, ainda, que o recorrente está inserido no SISREG III com prioridade clínica constante como VERMELHO – EMERGÊNCIA, desde 25/07/2023 para a cirurgia e 26/07/2023 para a consulta (ID 55524573 pgs. 8 e 11).

9. Portanto, o recorrente está aguardando há mais de 6 (seis) meses. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar que aa cirurgia, bem como a consulta e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 10 (dez) dias, da publicação deste acórdão.

10. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que Distrito Federal, ora recorrido, disponibilize ao recorrente os procedimentos CIRURGIA DE ARTROPLASIA DO OMBRO DIREITO e CONSULTA EM OFTAMOLOGIA – CATARATA - PRÉ-OPERATÓRIO, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 10 (dez) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.

12. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.

13. Gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.